Tribunal: TJSP
Processo: 2179526-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2179526-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
ANDRÉ LUIS FIRMANI, é embargado MUNICIPIO DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179526-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33307
2
Voto no 33307
Embargos de Declaração no 2179526-92.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Peruíbe
Embargante: André Luis Firmani
Embargado: Município de Peruíbe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão e contradição do
julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e
seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 71/76 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante, que busca, nesta sede, o suprimento de
omissão e a eliminação de contradição quanto aos vícios presentes
nos títulos executivos que fundamentam a pretensão executória,
notadamente a ausência dos requisitos basilares de sua constituição,
nos termos dos artigos 32 e 202, ambos do CTN (fls. 01/05).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão e contradição justificadoras do acolhimento dos presentes
embargos, certo que as situações ensejadoras de emenda devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179526-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33307
3
constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na
espécie.
O agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 71/76 (dos autos
em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
e Contribuição de Iluminação Pública - Exercícios de
2012 a 2016 e 2014 a 2016, respectivamente -
Município de Peruíbe - Exceção de pré-executividade -
Alegação de nulidade da CDA ante a ilegalidade na
cobrança de IPTU incidente sobre imóvel localizado em
Área de Preservação Permanente e desprovido de
melhoramentos - Não acolhimento da exceção de pré-
executividade - Cabimento - Questões que envolvem
matéria controvertida e dependente de provas, só
pertinentes em sede de embargos à execução e após a
garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula
393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.”
Como se percebe, as teses do ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ele trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179526-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33307
4
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR